Tribunal: TJMT
Processo: 1006573-88.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006573-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), LARISSA TATIANE SANTOS RIBEIRO - CPF: 026.124.261-08 (AGRAVANTE), EDILENE DE SOUZA MACHADO (AGRAVADO), EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA E EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO – MANDADO DE SEGURANÇA – NOMEAÇÃO E POSSE DA AGRAVANTE NO CARGO DE PROFESSORA DO ENSINO MÉDIO FUNDAMENTAL - PEDAGOGIA -

CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTA NO EDITAL - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - MERA EXPECTATIVA - ARTIGO 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR POR NÃO VISLUMBRAR O
FUMUS BONI IURIS E O PERÍCULUM IN MORA
-

NOS TERMOS DO ART. 300 DO CPC -
MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em princípio, a Agravante não possui direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito, sendo ato discricionário do agente público convocar para provimento de eventual vaga durante o prazo de validade do certame, conforme ordem de classificação dos aprovados (artigo 37, IV, da Constituição Federal).

2.

O não comparecimento de candidatos regularmente nomeados para o ato de posse não caracteriza, por si só, renúncia tácita à nomeação, sendo indispensável a apresentação de desistência expressa
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
LARISSA TATIANE SANTOS RIBEIRO

AGRAVADO:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
,
com pedido de liminar de efeito ativo, interposto por
Larissa Tatiane Santos Ribeiro
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº
1008758-73.2022.8.11.0041,
impetrado pela ora Agravante em face de ato tido como coator

praticado pelo Prefeito do Município de Cuiabá, Secretária Municipal de Educação de Cuiabá, indeferiu o pedido liminar, por não vislumbrar o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Alega a Agravante que, participou do concurso público realizado pela Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, regido pelo Edital Nº - 002/PMC/SME/2019, de 12 de julho de 2019, publicado no Diário Oficial de Contas/TCE-MT nº 1670, para o cargo de Professor do Ensino Fundamental - Pedagogia, ampla concorrência, o qual previa a existência de 280 (duzentas e oitenta) vagas, restando classificada na 628ª (seiscentésima vigésima oitava) colocação.

Conta que, no decorrer do concurso o Município de Cuiabá convocou para a posse, no cargo de Professor do Ensino Fundamental, Especialidade Pedagogia, ampla concorrência, até o candidato classificado na 612ª colocação, conforme ato de nomeação nº 998/2021, de 21 de julho de 2021, publicado na Gazeta Municipal nº 180 de 21 de julho de 2021.

Diz que, foi apresentado nos autos uma tabela com ao menos 17 (dezessete) pessoas que por alguma razão, qual seja, ausência de entrega de documentos e ou ausência de preenchimento dos requisitos necessários, exigidos no edital, deixaram de tomar posse no referido concurso público.

Diz que, a autoridade coatora publicou ato que tornou sem efeito a nomeação desses 17 (dezessete) candidatos.

Afirma que, mesmo após a desistência ou exclusão dos candidatos a Agravante não foi convocada, o que corrobora com a ilegalidade do ato combatido.

Assevera que, o Município continua celebrando inúmeros contratos temporários com terceiros, para o exercício de atividades inerentes ao cargo, assim, ainda que a Agravante não seja a próxima classificada no cadastro de reserva, a sua nomeação é de rigor, já que atinge quantidade a demonstrar número de vagas suficientes a alcançar a sua colocação.

Pugna pela concessão de liminar, para determinar que a Autoridade Coatora proceda a nomeação e posse da Impetrante, no cargo de
Professor do Ensino Fundamental, Especialidade Pedagogia, conforme
edital nº
002/PMC/SME/2019.
No mérito, requer a concessão da ordem.

O efeito pretendido foi indeferido conforme ID nº 124644156.

As contrarrazões vieram por meio do ID n. 126334668, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
(Id. 126569698).

É o breve relato.

Peço dia

Cuiabá (MT), 6 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
,
com pedido de liminar de efeito ativo, interposto por
Larissa Tatiane Santos Ribeiro
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº
1008758-73.2022.8.11.0041,
impetrado pela ora Agravante em face de ato tido como coator

praticado pelo Prefeito do Município de Cuiabá, Secretária Municipal de Educação de Cuiabá, indeferiu o pedido liminar, por não vislumbrar o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Para melhor ilustrar o raciocínio, registro trechos do
decisum
recorrido:

[...]

À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). Como relatado, o Impetrante busca o deferimento da medida liminar para que seja determinada a convocação e posse da Impetrante para o cargo de Professora do Ensino Fundamental: Pedagogia. Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 79430770, e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a parte Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade Impetrada, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar que as desistências dos outros candidatos alcançariam a sua colocação. Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação da autoridade Impetrada. Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
INDEFIRO A LIMINAR
a vindicada.

[...]

De início,

ressalto que,
o
Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
,
limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada
, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O Código de Processo Civil promoveu mudanças substanciais na disciplina das tutelas provisórias, passando a prever, no art. 300,
caput
, do CPC/15, os requisitos autorizadores da tutela de urgência,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. [Destaquei].

Por essa perspectiva, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão em que indeferiu o efeito ativo, por não haver alteração na situação fática trazida
ab initio
e nem fundamentos que possam alterar o entendimento esposado no referido
decisum
:

[...]

Assevera que, no decorrer do concurso
o Município de Cuiabá convocou para a posse, no cargo de Professor do Ensino Fundamental, Especialidade Pedagogia, ampla concorrência, até o candidato classificado na 612ª colocação, conforme ato de nomeação nº 998/2021, de 21 de julho de 2021, publicado na Gazeta Municipal nº 180 de 21 de julho de 2021, porém, 17 (dezessete) candidatos, não compareceram para tomar posse
, razão pela qual, a Administração Pública por meio do Ato
publicado na data de 30-11-2021
, tornou sem efeito o ato de nomeação (Id. 124026954).

Por essa razão, a agravante diz que está apta a ocupar a vaga existente, posto que, com a desistência de 17 (dezessete) candidatos, passou a figurar entre os números de vagas inicialmente ofertadas no edital.

Inicialmente, observa-se que a classificação da Agravante se deu fora do número de vagas imediatas previstas no edital.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal, em
julgamento
submetido ao rito da repercussão geral (RE 837.311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso anterior, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação aos candidatos aprovados fora do número de vagas anunciado no edital.

Portanto, em princípio, a Agravante não possui direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito, sendo ato discricionário do agente público convocar para provimento de eventual vaga durante o prazo de validade do certame, conforme ordem de classificação dos aprovados (artigo 37, IV, da Constituição Federal).

No mesmo julgamento, a Suprema Corte consignou a existência de tal direito diante da cabal comprovação pelo candidato quanto à ocorrência de sua preterição pela Administração, de forma arbitrária e imotivada, revelada pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, a sinalizar a necessidade da pretendida nomeação. [...]

In casu, o concurso público regido pelo Edital nº
002/PMC/SME/2019, publicado no Diário Oficial de Contas/TCE-MT nº 1670, no dia 12 de julho de 2019, foi homologado na data de 5 de dezembro de 2019, sendo que em que pese o edital fazer menção de previsão de 280 (duzentos e oitenta) vagas de ampla concorrência
para
provimento imediato, certo é que no decorrer do concurso o Município de Cuiabá, convocou para a posse, até o candidato classificado na 612ª colocação, qual seja, Simone Aparecida de Souza, conforme ato de nomeação nº 998/2021, de 21 de julho de 2021, bem como, que os 17 (dezessete) candidatos que não compareceram para tomar posse, tiveram suas nomeações
tornado sem efeito na data de 30-11-2021.
Pois bem. Quanto à Agravante, a nomeação desta encontra obstáculo no entendimento firmado por este Colegiado quanto à inadmissibilidade de “desistência expressa” diante do não comparecimento de candidatos que, nomeados pela Administração, deixaram de tomar posse. No caso dos autos, infere-se que a

Apelante foi classificada fora do número de vagas previstas no Edital,
não comprovando, documentalmente,
de que a Administração Pública tenha se valido de todos os meios necessários para alcançar, com êxito, a ciência da nomeação daquele candidato cuja posição pretende ocupar. [...] Assim, não obstante o alegado, constata-se que não há prova pré-constituída da desistência dos candidatos nomeados. De igual modo, não restou demonstrado que a Administração Pública se valeu de todos os meios necessários para promover a nomeação destes candidatos que, nomeados, em tese, não compareceram, o que coloca em xeque a validade da publicidade dos meios utilizados.
Dessa forma, considerando os pressupostos recursais para o deferimento do pedido liminar, entendo que, no caso da Agravante, estes se fazem ausentes, sobretudo porque, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa.
Dessa forma,
INDEFIRO
o pleito liminar.

[...]

Portanto, a irresignação da parte Agravante não merece provimento.

Não há motivos para reforma do
decisum
agravado, uma vez que, não vislumbro os pressupostos que autorizam a concessão, conforme dispõe o artigo 300 do CPC, pois, de fato, inexiste a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais não foram demonstrados de plano pela Recorrente.

Compartilho do entendimento de que,
o Supremo Tribunal Federal, em
julgamento
submetido ao rito da repercussão geral (RE 837.311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso anterior, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação aos candidatos aprovados fora do número de vagas anunciado no edital.

Ausente o requisito da verossimilhança das alegações, na medida em que não há, por ora, elementos suficientes que permitam apontar a probabilidade do direito alegado na Inicial, apto a efetivar a posse da impetrante ora agravante.

Cumpre mencionar, ainda, que, como bem ponderado pela Relatora, à época, da análise da tutela antecipada,
em princípio, a Agravante não possui direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito, sendo ato discricionário do agente público convocar para provimento de eventual vaga durante o prazo de validade do certame, conforme ordem de classificação dos aprovados (artigo 37, IV, da Constituição Federal). A
Apelante foi classificada fora do número de vagas previstas no Edital,
não comprovando, documentalmente,
de que a Administração Pública tenha se valido de todos os meios necessários para alcançar, com êxito, a ciência da nomeação daquele candidato cuja posição pretende ocupar.

Somente se justifica a reforma da decisão que defere ou não a liminar, quando manifestamente ilegal, arbitrária ou teratológica
, o que, não é o caso dos autos
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, interposto por
Larissa Tatiane Santos Ribeiro
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022